Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-14.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso de apelação por intempestividade, ao considerar válida a intimação do réu solto por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico. A parte embargante alega omissão no julgado, pleiteando a reconsideração da decisão que desconsiderou suposta nulidade na forma de intimação da sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que reconheceu a intempestividade da apelação, à luz da forma de intimação do réu solto e de seu defensor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam sanar vícios específicos no julgado — ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão — conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, e também são admitidos, por construção jurisprudencial, para correção de erro material.
4. A decisão embargada considerou válida a intimação da sentença condenatória por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, com base no art. 392, II, do CPP, segundo o qual, tratando-se de réu solto, é suficiente, alternadamente, a intimação pessoal ou a intimação do defensor.
5. Não houve omissão, pois o acórdão analisou expressamente a questão da forma de intimação e aplicou corretamente o prazo recursal, concluindo pela intempestividade do recurso interposto.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça respalda a validade da intimação por meio eletrônico quando o réu está solto e há atuação de defensor constituído ou dativo.
7. A decisão embargada apresenta fundamentação clara e coerente, não se verificando contradição ou obscuridade quanto à contagem do prazo e à forma da intimação.
8. Assim, ausentes quaisquer vícios sanáveis pela via dos embargos declaratórios, impõe-se a sua rejeição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A intimação da sentença condenatória por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico é válida para réu solto, nos termos do art. 392, II, do CPP.
2. A interposição de apelação fora do prazo legal é intempestiva.
3. Ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, devem ser rejeitados os embargos de declaração.